Tribunal: TJES
Processo: 0013079-73.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013079-73.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE MILAGRES ASSIS CANDIDO SANTOS e outros (6)

APELADO: JOSE RONALDO CANDIDO DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO SOBRE O ÚNICO IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A teor do entendimento do c. STJ, reconhece-se a autonomia existente entre propriedade e posse, bem como a expressão econômica do direito possessório, sendo objeto passível de partilha pelos herdeiros, sem que haja reflexo direto nas eventuais discussões relacionadas à propriedade formal do bem.
2.
Plenamente cabível o prosseguimento da ação de inventário para partilha dos direitos sucessórios que alegam os herdeiros possuírem sobre o único imóvel da falecida, competindo ao juízo originário apurar a existência dos direitos possessórios, a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.
3.
Por outro lado, razão assiste ao julgador primevo quando afirma que a controvérsia sobre a propriedade do único imóvel arrolado, discutido na ação de usucapião conexa, inviabiliza o prosseguimento regular da presente ação de inventário.
4.
Ao contrário do que entendeu o magistrado “a quo”, a solução não seria a extinção da ação de inventário, mas apenas sua suspensão, autorizada pelo art. 313, V, “a” do CPC no aguardo da ação de usucapião.
5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013079-73.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE MILAGRES ASSIS CANDIDO SANTOS, MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS, ALINE MILAGRES ASSIS CANDIDO SANTOS, FABIO CANDIDO DOS SANTOS, FLAVIO CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR, FLAVIANA CANDIDO DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DOS SANTOS HOLZ

Advogado do(a) APELANTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A
Advogado do(a) APELANTE: MARIA JOSE ROMAGNA - ES7940-A
APELADO: JOSE RONALDO CANDIDO DOS SANTOS, WANTUIL CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR, WANTUIL LUIZ CANDIDO HOLZ

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra que nos autos da Ação de Inventário ajuizada pelos apelantes, julgou extinto o feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por entender inexistir bem a partilhar.

Irresignados, os Requerentes interpuseram o presente recurso aduzindo merecer reforma a decisão considerando ser possível a partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel, prescindindo de prévia regularização.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

De saída destaco tratar-se de Ação de Inventário ajuizada por
Maria Aparecida Candido Dos Santos, Alice Milagres Assis Candido Dos Santos, Aline Milagres Assis Candido Santos Pansini, Fabio Candido Dos Santos, Flavio Candido Dos Santos Junior
e
Flaviana Candido Dos Santos
pretendendo a partilha do único bem deixado pela falecida, tratando-se de imóvel da família.

Em contestação, os herdeiros
Maria Das Graças Candido Dos Santos Holz, Jose Ronaldo Candido Dos Santos
e
Wantuil Candido Dos Santos Junior
habilitaram-se e apontaram inconsistência no imóvel indicado pela proponente, alegando que há direitos possessórios exclusivos do herdeiro WANTUIL CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR, que edificou no imóvel em questão e que não pode ser objeto de partilha.

O juízo originário, diante da discussão acerca dos direitos sobre o bem, considerou a matéria de alta indagação, exorbitando à competência do juízo orfanológico, remetendo a discussão às vias ordinárias, tendo sido ajuizada a ação de usucapião nº 0015962-22.2020.8.08.0048.

Na sequência, foi proferida a sentença aqui combatida, tendo o magistrado sentenciante consignado, a partir de sua interpretação de julgado do c. STJ, que “a partilha de bem imóvel em inventário exige a apresentação da certidão de matrícula atualizada e, subsidiariamente, da comprovação da existência de direitos aquisitivos da propriedade.”

Assim, por considerar o julgador que o documento juntado às fls. 44, “cessão de direito de posse”, não provaria a existência de direitos aquisitivos do de cujus referentes ao imóvel em comento, reputou inexistir bem apto a ser partilhado, julgando extinto o feito.

Feito esse breve retrospecto, exteriorizo, desde já, minha conclusão de que assiste razão às partes na irresignação contra o édito sentencial. Explico.

Consoante sabido, reconhece-se a autonomia existente entre propriedade e posse, bem como a expressão econômica do direito possessório, sendo objeto passível de partilha pelos herdeiros, sem que haja reflexo direto nas eventuais discussões relacionadas à propriedade formal do bem. Neste sentido, já decidiu o c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. [...] 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. [...] 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Portanto, entendo plenamente cabível o prosseguimento da ação de inventário para partilha dos direitos sucessórios que alegam os herdeiros possuírem sobre o único imóvel da falecida, competindo ao juízo originário apurar a existência dos direitos possessórios, a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

Por outro lado, razão assiste ao julgador primevo quando afirma que a controvérsia sobre a propriedade do único imóvel arrolado, discutido na ação de usucapião apontada, inviabiliza o prosseguimento regular da presente ação de inventário.

Entretanto, ao contrário do que entendeu o magistrado “a quo”, reputo que a solução não seria a extinção da presente ação de inventário, mas apenas sua suspensão, autorizada pelo art. 313, V, “a” do CPC, in verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Em igual sentido já restou decidido nas diversas cortes de justiça do país:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO PARTILHA. IMÓVEL INVENTARIADO OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POR UM DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. [...] Quando um dos herdeiros pretende adquirir o domínio do bem imóvel inventariado, a medida mais acertada é a
suspensão da ação de inventário até o julgamento da ação de usucapião
, em respeito aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da efetividade do processo. (TJ-MG - AC: 10000210215794001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PLEITO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREJUDICIAL EXTERNA QUE JUSTIFICA A SUSPENSÃO, NOS TERMOS DO ART. 313, A, DO CPC, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Assim, demonstrado que o imóvel objeto da ação de usucapião pode vir a compor a totalidade do acervo hereditário, imperiosa a
suspensão do inventário até o julgamento da usucapião.
(TJ-PR - AI: 00728110520218160000 Curitiba 0072811-05.2021.8.16.0000 (Acórdão), Data de Julgamento: 28/03/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

Não destoa o entendimento deste TJES:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO: DISCUSSÃO A RESPEITO DA PROPRIEDADE OBJETO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 315, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. MÉRITO: Na hipótese, verificou-se a existência de Ação de Usucapião cujo cerne repercute na aquisição originária da propriedade do imóvel objeto da Ação de Inventário (processo originário), afigurando-se, portanto, questão prejudicial ao processamento e mérito dessa demanda, atraindo a aplicação da norma inserta no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que impõe a suspensão do feito. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00219559620168080012, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2017)

Desta feita, por assistir razão às partes, comporta reforma a sentença extintiva, diante da possibilidade de partilha de direitos possessórios. Entretanto, diante da controvérsia acerca da propriedade do único imóvel arrolado, necessária a suspensão do feito.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para ANULAR a sentença, diante da possibilidade de partilha de direitos possessórios, determinando o retorno dos autos à origem para suspensão do feito no aguardo da ação de usucapião nº 0015962-22.2020.8.08.0048.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões